Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-15.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do ECA, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos, "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte", consoante o disposto no artigo 215 do ECA, que continua a viger.

2. Demonstradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, deve ser julgada procedente a representação.

3. É aplicável a medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do ECA. No caso, é cabível a internação a um dos recorrentes diante da reiteração no cometimento de atos infracionais graves, da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais do jovem. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar o jovem para o convívio social.

4. Deve ser fixada a medida socioeducativa que mais se adéque à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando que um dos adolescentes não tem passagens pela Vara da Infância, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições pessoais do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.